Tribunal: TJDFT
Processo: 0744804-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E PEDIDOS DE AJUSTES. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E VULNERABILIDADE TÉCNICA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada prova oral, bem como a suposta necessidade de ajustes e esclarecimentos, não comportam apreciação via agravo de instrumento, podendo tais questões serem suscitadas, caso deseje o recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC.

2. A inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, mostrando-se imprescindível e necessária a demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

3. Demonstrada a hipossuficiência da parte autora, consistente na comprovada vulnerabilidade técnica, bem como a verossimilhança das suas alegações, correta a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo.

4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.